Tribunal: TJDFT
Processo: 0726487-87.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TESE FIXADA. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. ART. 1.040, II, DO CPC. REEXAME DE RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 942. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM NO REGIME ESTATUTÁRIO. POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DESCABIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo DF e pelo IPREV em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para (a) reconhecer o direito da autora à contagem especial do tempo de serviço prestado ao DF, sob condições insalubres, durante o período estatutário, a partir de 17/08/1990, excluído o período de afastamento sem vencimentos (setembro de 2000 a dezembro de 2001), e (b) determinar a conversão do tempo de serviço prestado em condições insalubres, no período descrito, com a averbação desse período na ficha funcional da autora, para fins de aposentadoria.
2. Acórdão proferido por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado sob o fundamento de que – a despeito de comprovada a insalubridade por meio de perícia realizada no local de trabalho – não seria possível a conversão do tempo prestado em condições especiais em tempo comum em relação ao período de exercício estatutário (ID 1686866).
3. Recurso extraordinário interposto pela parte autora em face do acórdão da Turma. Determinado o sobrestamento do feito em razão da repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.014.286/SP (Tema 942).
4. Julgamento do recurso extraordinário com fixação da seguinte tese:
“Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República”.
5. Reexame do recurso inominado já julgado, com base no art. 1.040, II, do CPC.
6. No tocante às preliminares de incompetência absoluta dos Juizados Especiais e de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, suscitadas pelos recorrentes, tem-se que a rejeição é medida imperativa.
7. Com efeito, tendo em vista que as condições de insalubridade no exercício da função pela recorrida restaram demonstradas por meio de laudo técnico das condições ambientais do trabalho – LTCAT (ID 1174815 – Pág. 3 a 5), mostra-se desnecessária a realização de perícia. Rejeitada a preliminar de incompetência suscitada.
8. Ademais, em que pese o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a sua legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.
9. No mérito, observa-se que o STF decidiu que o servidor público faz jus à conversão, em tempo comum, do período trabalhado sob condições especiais.
10. Nesse contexto, mostra-se necessária a realização de juízo de retratação, a fim de que o acórdão da Turma não contrarie a orientação da Corte.
11. Verificado que a autora/recorrida comprovou, por meio de laudo pericial, ter trabalhado sob condições insalubres (ID 1174815), bem como ter recebido o adicional de insalubridade durante o período em que submetida ao regime estatutário (IDs 1174804; 1174815 - Pág. 9 e 10; 1174800; 1174820), deve ser mantida integralmente a sentença de procedência do pleito autoral.
12. Descabida a modulação dos efeitos da decisão na hipótese, uma vez que o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de julgamento do RE 1.014.286/SP, consignou estarem ausentes os requisitos necessários para tanto, seja porque não teria havido mudança de entendimento em torno da matéria no âmbito da Corte, seja porque não teria ficado demonstrada a ocorrência de motivos excepcionais de interesse social.
13. Recurso inominado conhecido e improvido, no exercício de juízo de retratação, conforme previsão do art. 1.040, II, do CPC.
14. Sem condenação ao pagamento de custas, ante a isenção dos entes distritais. Condenados os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.